Tribunal: TJMT
Processo: 1033327-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033327-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DERMEVAL DE OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 140.720.689-34 (ADVOGADO), IDO RUDI TRENTINI - CPF: 043.367.470-91 (AGRAVADO), DERMEVAL DE OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 140.720.689-34 (AGRAVANTE), ADELAR TRENTINI - CPF: 352.961.941-87 (AGRAVADO), CELMA DE CARVALHO TRENTINI - CPF: 535.416.931-34 (AGRAVADO), EDEMIR TRENTINI - CPF: 201.807.801-15 (AGRAVADO), INEZ BERGOLI TRENTINI - CPF: 325.625.781-04 (AGRAVADO), ODILA TRENTINI - CPF: 919.652.501-06 (AGRAVADO), RENATO GABRIEL MORAES DE FREITAS - CPF: 044.641.331-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA CAIXETA MORAES DE FREITAS - CPF: 688.964.921-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CIBELLE CARVALHO TRENTINI - CPF: 032.860.171-32 (ADVOGADO), ANDRESSA ANDRADE - CPF: 007.178.121-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO TERMINATIVA. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRECLUSÃO TEMPORAL E LÓGICA. COMPLEXIDADE E DURAÇÃO DA LIDE. IRRELEVÂNCIA DO LAPSO TEMPORAL ISOLADO. VERBA ORIGINÁRIA ADEQUADA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de majoração de honorários advocatícios, formulado no curso de execução ajuizada em 1997, sob o fundamento de que o percentual anteriormente fixado
(
10%
),
já se mostrava compatível com os critérios legais e que eventual pretensão revisional restava fulminada pela preclusão.

II. Questão em discussão

2. Análise da possibilidade de se rediscutir, em fase avançada de execução, a verba honorária fixada na petição inicial, à luz da atuação do patrono ao longo de décadas, frente aos limites do art. 827, § 2o, do CPC e dos critérios

do art. 85, §§ 2o e 11, do mesmo diploma.

3. Exame da adequação da via eleita, à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, considerando os efeitos patrimoniais imediatos e a natureza terminal da decisão agravada.

4. Verificação da eventual incidência de preclusão lógica e temporal ante a ausência de impugnação anterior em momentos processuais próprios.

5. Deliberação quanto à pertinência do percentual originalmente fixado, à vista da atuação processual do causídico, do tempo de tramitação e da complexidade dos atos praticados.

III. Razões de decidir

6. A decisão que indeferiu a majoração da verba honorária encerra discussão de cunho alimentar, com potencial lesivo imediato e caráter terminal, autorizando o conhecimento do agravo com base na interpretação ampliativa do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ).

7. A verba honorária foi fixada nos termos legais, com trânsito em julgado tácito, sem insurgência nas oportunidades incidentais ou recursais ao longo da execução. O pedido revisional, apresentado apenas na fase de apuração de saldo, revela-se intempestivo e contrário à boa-fé processual.

8. A atuação diligente do patrono não foi ignorada, porém, não há nos autos elementos que demonstrem complexidade extraordinária ou produção de atos que excedam a normalidade processual, tampouco comprovação de resultado expressivo decorrente da atuação.

9. O tempo de tramitação da execução, por si só, não constitui fundamento autônomo para majoração da verba, sob pena de estímulo à procrastinação ou à judicialização artificial como critério de remuneração.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo de instrumento
não provido
.

Tese de julgamento:

“1. A decisão interlocutória que indefere pedido de majoração de honorários advocatícios em execução de longa tramitação admite impugnação via agravo de instrumento, quando ostentar natureza terminal e repercussão patrimonial imediata.

2. A ausência de requerimento oportuno para revisão da verba honorária implica preclusão lógica e temporal, inviabilizando rediscussão em fase avançada da execução.

3.
O tempo de tramitação do processo
não constitui, isoladamente, fundamento suficiente para majoração da verba, que deve observar os critérios legais de proporcionalidade, razoabilidade, complexidade da causa e efetiva atuação processual.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.015, parágrafo único; 827, § 2o; 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018 (Tema 988).

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DERMEVAL DE OLIVEIRA FERNANDES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Alto Garças/MT, que, nos autos da execução n.o 0000034-92.1997.8.11.0034, ajuizada por RENATO GABRIEL MORAES DE FREITAS E LUIZA CAIXETA MORAES DE FREITAS em face de IDO IUDI TRENTINI E OUTROS, indeferiu o pedido de majoração dos honorários advocatícios.

Alega o agravante que atua nos autos há mais de 27 anos, tendo produzidor ao longo desse período, “mais de mil petições”, enfrentado diversos recursos e incidentes processuais apresentados pelos executados, como embargos à execução, embargos à arrematação, embargos de terceiros e incidente de falsidade, motivo pelo qual entende ser cabível e legítima a majoração dos honorários para o percentual máximo de 20% à luz do
s

artigos
827, § 2o, e 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

A decisão agravada indeferiu o pedido de majoração, assentando que a fixação anterior em 10% já se mostraria compatível com o trabalho realizado, e que eventual pleito de majoração deveria ter sido veiculado oportunamente nos incidentes processuais e recursos interpostos ao longo da execução, sob pena de preclusão.

O agravante opôs embargos de declaração contra essa decisão, os quais foram rejeitados, sob o fundamento de que o inconformismo manifestado buscava rediscutir o mérito já devidamente enfrentado, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Irresignado, interpôs o presente agravo de instrumento, no qual reafirma o pedido de majoração dos honorários advocatícios para o teto legal de 20%.

O recurso foi recebido, sem efeito suspensivo, e determinada a intimação da parte agravada para contrarrazões.

Os agravados
,

Ido Rudi Trentini, Adelar Trentini, Celma de Carvalho Trentini e outros
,
apresentaram contrarrazões, suscitando, em preliminar, a inadequação da via eleita, sob o argumento de que a decisão agravada não se enquadra nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, tampouco comporta mitigação conforme o Tema 988 do STJ. Alegam, ainda, que o pedido formulado se encontra fulminado pela preclusão, além de configurar comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
) e litigância de má-fé, requerendo, ao final, a não admissão do recurso, sua improcedência e a condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, além dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1.Da preliminar de não conhecimento do agravo

Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar de não conhecimento suscitada pelos agravados, ao argumento de que a decisão que indeferiu o pedido de majoração dos honorários advocatícios não se insere
nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, previstas de forma taxativa no art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Conquanto seja
incontroverso que o rol do art. 1.015 do CPC é, em regra, taxativo, também é fato que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n.o 988, admitiu a denominada taxatividade mitigada, em situações em que a decisão interlocutória possa causar à parte lesão grave e de difícil reparação, inviabilizando a efetividade da futura prestação jurisdicional pelo julgamento da apelação.

Na hipótese em exame, embora se
trate de discussão acerca de honorários fixados na fase inicial da execução, o pleito foi formulado em sede de apuração de contas, e rechaçado com fundamento na preclusão, o que, na prática, põe fim à possibilidade de rediscussão da verba honorária, sem que exista sentença definitiva sobre o tema, que possa ser objeto de apelação.

Outrossim, a
controvérsia atinge diretamente a remuneração do patrono da causa, questão de índole alimentar e com potencial repercussão patrimonial imediata, a justificar o conhecimento do recurso pela via estreita do agravo de instrumento, notadamente quando se está diante de decisão de natureza terminal, e não meramente interlocutória preparatória.

Com efeito, reconhecida a
urgência jurídica e a aptidão lesiva da decisão agravada, impõe-se o conhecimento do presente agravo de instrumento, rejeitando-se a preliminar suscitada pelos agravados.

2.Do mérito

A controvérsia gira em torno do pedido de majoração dos honorários advocatícios fixados na petição inicial da execução em 10% sobre o valor do débito, percentual que o agravante sustenta
que deve
ser elevado ao teto legal de 20%, com fundamento no art. 827, § 2o c/c art. 85, § 2o, ambos do Código de Processo Civil.

Segundo alega, exerce a representação processual dos exequentes desde o ajuizamento da demanda, em 1997, e, ao longo de mais de duas décadas de tramitação, elaborou centenas de manifestações, enfrentou múltiplos incidentes processuais
,
dentre eles, embargos à execução, embargos de terceiros, incidentes de falsidade e agravos
,
o que
justificaria o reconhecimento da complexidade e do zelo profissionais, aptos a ensejar a majoração dos honorários para o patamar máximo legal.

Conforme bem fundamentado pelo juízo de origem, os honorários advocatícios foram fixados, à época do ajuizamento da execução, no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 827 do CPC. Trata-se de percentual que, na ausência de impugnação oportuna ou majoração superveniente em sede recursal, adquire definitividade, sobretudo quando o processo evolui por largos anos sem qualquer insurgência quanto ao ponto.

Ao analisar o pedido de majoração,
formulado em momento
já
avançado do cumprimento da sentença, o magistrado de origem ponderou adequadamente os critérios do art. 85, §2o, do CPC, concluindo que o percentual fixado permanece proporcional ao trabalho desenvolvido, sobretudo à luz da natureza da causa e dos atos efetivamente praticados pelo patrono da parte exequente.

Importa registrar que, no curso da execução, o agravante não formulou, em nenhuma das oportunidades processuais cabíveis
, quer

seja
nos incidentes,
quer seja
nas impugnações, recursos ou fases recursais intermediárias
,
pedido de majoração dos honorários com fundamento na ampliação dos encargos processuais suportados.

Omo visto, o
ptou por manter-se silente, vindo a suscitar a questão apenas na fase de apuração de saldo remanescente, já em momento bastante avançado da marcha processual.

Nesse cenário, a
pretensão revela-se não apenas extemporânea, mas também vulnera
a
segurança jurídica,
notadamente
sob a ótica da preclusão lógica e temporal, pois não é dado à parte rever, em sede de cumprimento de sentença e à margem da legalidade estrita, valores anteriormente arbitrados e consolidados ao longo do tempo, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei.

Outrossim,
ainda que se pudesse afastar o óbice temporal, o pedido também não subsistiria no mérito. A fixação originária em 10% mostra-se adequada ao zelo profissional demonstrado, à extensão da atuação e à complexidade do feito, sobretudo porque o agravante, embora destaque a quantidade de manifestações processuais, não comprovou que tais atos
tenham excedido a normalidade esperada da atuação profissional em execução de longa tramitação.

Por fim, é de se reconhecer que a mera alegação de que o feito é antigo, por si só, não enseja majoração automática da verba honorária. O tempo, embora relevante, não pode ser o único critério norteador, sob pena de se premiar a morosidade ou estimular a procrastinação do trâmite processual como meio de aumentar a remuneração.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a
decisão agravada por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir
,
diante da correção técnica e jurídica da análise proferida pelo magistrado singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025